Tribunal: TJMT
Processo: 1000185-91.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
Processo n. 1000185-91.2020.8.11.9005
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de Agravo de Instrumento no qual é Agravante CLAYRTON SCHUDIKEN e agravados ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE SINOP/MT, interposto contra decisão de indeferimento do pedido de tutela de urgência, proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, autos n. 1004854-36.2020.8.11.0002.
A Resolução TJ-MT/OE n. 09, de 25 de julho de 2019 estabelece que a vara acima especificada é competente para “processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública, ações civis públicas, ações individuais, cartas precatórias, incluindo as ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública relativos à saúde pública, em que figure como parte o Município de Várzea Grande individualmente e/ou o Estado de Mato Grosso em litisconsórcio com os Municípios do Estado”.
Por força disso, sendo a competência e decisão agravada oriunda de vara comum o presente recurso se sujeita ao processamento pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, uma vez que as Turmas Recursais referem-se aos atos proferidos por juiz de direito dos Juizados Especiais.
A respeito, transcrevo julgado desta Turma Recursal:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE . TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PELO JUÍZO ORIGEM. DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA PARA VARA COMUM. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 932, III, DO CPC/2015. 1. Considerando o declínio de competência no processo de origem em favor de uma Vara da Fazenda Pública, impõe-se reconhecer, por decorrência lógica, a incompetência desta E. Turma Recursal para o processamento e julgamento do recurso de agravo de instrumento. 2. Agravo de instrumento prejudicado. (N.U 1000925-06.2017.8.11.0000, TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019)
Registra-se que é insubsistente a observação da parte agravante quanto ao rito estabelecido para a tramitação da ação, haja vista que a própria Resolução dispõe que compreenderá os feitos de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, como já mencionado.
Em face ao exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, resta prejudicado o prosseguimento do recurso, em razão da incompetência para o processamento e julgamento no âmbito da desta Turma Recursal.
Remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com urgência.
Comunique-se ao agravante esta decisão.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá (MT), data registrada no sistema PJe.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator